Tribunal: TJMT
Processo: 0006033-67.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
JOÃO FEITOSA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO FEITOSA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 153716/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO A MENOR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT REINICIA A FLUÊNCIA DO PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ART. 9o DO DECRETO N.° 20.910/32 – SÚMULA N.o 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PREJUDICADOS.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, depois de decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Sentença retificada in totum. Recursos Prejudicados.

INTERESSADO/APELANTE:
JOÃO FEITOSA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO FEITOSA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recursos de Apelação interpostos por João Feitosa e pelo Município de Tangará da Serra/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 6033-67.2014 (Código – 166499), proposta por João Feitosa, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Municipalidade ao pagamento de verbas referentes ao adicional de insalubridade, quitadas a menor no período compreendido entre maio de 2004 a setembro de 2007, bem como os devidos reflexos financeiros nas demais verbas trabalhistas.
Condenou-o ainda ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios e custas processuais (fl. 171).
Em suas razões recursais, o apelante João Feitosa argumenta que não agiu com acerto a douta magistrada sentenciante ao declarar a prescrição dos valores pretendidos no lapso de abril de 2003 a abril de 2004 (fl.174).
Aduz que o sindicato dos servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, protocolou sob o no 2777 requerimento em 03/04/2007, o qual “teve o condão de suspender o prazo prescricional das verbas creditícias (...) desde abril de 2002” (fl. 174).
Afiança que nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 “o requerimento administrativo manteve suspensa a prescrição enquanto perdurou a demora no pagamento (...) sendo que até a presente data não houve o pagamento do direito do apelante” (fl.175).
Assevera que subsidiariamente, caso não se adote a tese supracitada, é de se registrar que “foi ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em face do apelado” para que este “fosse compelido à aplicar a Lei 006/1994 que determina a incidência dos percentuais do adicional de insalubridade (...) sobre o vencimento base”, o que por corolário “interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos créditos pretéritos (fl.175).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 179).
O servidor recorrente não apresentou contrarrazões.
Por outro lado, em sua confusa peça recursal, o Município de Tangará da Serra/MT, inicia descrevendo minuciosamente o pleito do autor, entretanto, estranhamente na fundamentação, passa a discorrer acerca da não possibilidade do pagamento das férias em dobro para Servidores Públicos Municipais. (fls. 187/191).
Nada obstante a incongruência, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a incidência do pagamento do adicional de insalubridade (fl. 197).
Por sua vez, em sede de contrarrazões a parte adversa defende a “inépcia da apelação”, em razão da ausência de dialeticidade das razões recursais (fl. 197).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, não vislumbra interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda no âmbito das considerações preliminares, assinalo desde já, que o exame do litígio em sede de remessa necessária de sentença abarca e fulmina todo o mérito do julgado, de modo a prejudicar a análise de ambos os apelos como consequência lógica.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, João Feitosa ajuizou em 25/02/2014 Ação Declaratória c/c Cobrança em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, visando o recebimento de valores atinentes ao adicional de insalubridade supostamente pago a menor, em decorrência de erro na incidência na base de cálculo, como também os reflexos nas verbas trabalhistas respectivas (fls. 14).
Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos, determinando o pagamento das verbas pagas erroneamente de maio de 2004 até setembro de 2007, contudo, declarou prescrito o período de abril de 2003 a abril de 2004 (fls. 165/171).
Isso porque, compulsando cuidadosamente os autos, verifico que todo o lapso temporal, no qual repousa a pretensão do servidor ora apelante foi alcançada pela prescrição quinquenal, visto que busca o recebimento de verbas pagas a menor entre os períodos de abril de 2004 e setembro de 2007, todavia, a ação foi proposta apenas em 25 de maio de 2014, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a violação de seu direito.
Sabe-se que o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para ações que pleiteiem quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que este é o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2o, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). (Destaquei).
Entrementes, a impetração de Mandado de Segurança interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, como dispõe o artigo 202 do Código Civil, in verbis:
"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
(...)
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor".
No caso dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, representando toda a categoria, impetrou, em 4/7/2007, Mandado de Segurança Coletivo para compelir o Município a aplicar o disposto no artigo 180 da Lei Complementar no. 006/94, que preconiza a incidência dos adicionais de insalubridade sobre o vencimento-base dos servidores.
O ajuizado Mandado de Segurança Coletivo, o qual deu amparo à pretensão dos servidores, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade estava incorreta, interrompendo a fluência da contagem do prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 19/2/2010.
Nesse viés, por se tratar de causa interruptiva, decorrente da impetração de Mandado de Segurança, o prazo da prescrição voltou a fluir pela metade do quinquênio – dois anos e meio –, conforme dispõe o artigo 9o do Decreto no. 20.910/32.
Confira-se:
"Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". (destaquei)
Frise-se que, por força do disposto na Súmula no. 383 do Supremo Tribunal Federal, a redução do prazo somente tem aplicabilidade nos casos em que a interrupção da prescrição tiver ocorrido na sua primeira metade.
A citada Súmula assim dispõe:
"Súmula no. 383. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do ano".
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) 3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). (Destaquei)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ. 1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). (Destaquei).
Na hipótese em tela, o primeiro pagamento a menor exigido pelo Autor, ora Apelado, diz respeito ao mês de Abril de 2004, e a impetração da ação mandamental aconteceu em 04/07/2007, portanto, a interrupção do lapso prescricional deu-se após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal.
Desse modo, não resta dúvida de que os servidores do Município de Tangará da Serra, após o trânsito em julgado do mandamus, que se deu em 19/2/2010, tinham mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para postularem judicialmente o recebimento dos valores pagos a menor, a título de adicional de insalubridade, ou seja, até o dia 19/8/2012.
A propósito, tal entendimento fora consignado pelo juízo singular, muito embora no parágrafo seguinte, como também no dispositivo tenha se posicionado de forma diversa. Vejamos Trecho do Julgado:
“(...) De outro viés, a sentença nos autos do Mandado de Segurança transitou em julgado em 19/02/2012, de modo que a partir de então tornou a transcorrer o prazo prescricional de dois anos e meio, o qual fluiu por inteiro em 19/08/2012.” (destaquei)
Assim, tendo em conta que o servidor, somente ajuizou a presente Ação de Cobrança em 25/02/2014, objetivando o direito ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando ultrapassado o prazo de dois anos e meio do trânsito em julgado do mandamus; é certo que seus créditos pleiteados foram atingidos pelo fenômeno da prescrição.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Terceira Câmara Cível referente ao mesmo caso:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9O, DO DECRETO NO 20.910/32 – SÚMULA NO 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DOS APELOS PREJUDICADA. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de interrupção da prescrição, pela impetração de mandado de segurança, após decorrida a metade do quinquênio necessário ao reconhecimento da prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr, por dois anos e meio, tendo como marco a data do trânsito em julgado da sentença do mandamus, conforme dispõe o artigo 9o, do Decreto no. 20.910/32 e a Súmula no 383/STF. Da propositura da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença neste proferida, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, em vista da extinção da ação, implica a prejudicialidade da análise dos Apelos, interpostos pelas partes. (TJMT – Terceira Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível no. 177092/2015, Relator: Des. Márcio Vidal, Data do Julgamento: 20-3-2017). (destaquei)
Com essas considerações, em sede de remessa necessária RETIFICO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, para reconhecer a prescrição de todos os valores pretendidos em desfavor da Administração Pública Municipal e, por via de consequência, declaro PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS e, ainda, determino a inversão do ônus de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e as custas processuais as expensas do autor.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICARAM A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR